Tribunal: TJPA
Processo: 0049447-48.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049447-49.2009.8.14.0301
APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: FERNANDO DE JESUS SOARES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL N. 0049447-49.2009.8.14.0301

EMBARGANTE:
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

ADVOGADO:
STELLA FERREIRA DA SILVA – OAB/PA 17.618

EMBARGADO:
FERNANDO DE JESUS SOARES DOS SANTOS

ADVOGADO:
CLAYTON DAWSON DE MELO FERREIRA – OAB/PA 14.840

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE
–
OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE
LIMITA NO TEMPO A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO SEGURADO – SÚMULA 302 DO STJ
–
QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1.025 DO CPC – ACLARATÓRIOS REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a suposta omissão do
decisum
embargado quanto a possibilidade de coparticipação nas
internações psiquiátricas
;
ausência de abusividade na cláusula de coparticipação e de ilegalidade na aplicação do art. 16 da Lei 9656/1998.

2 – A possibilidade ou não de coparticipação nas hipóteses de internações psiquiátricas não constituía matéria pertinente na lide, cujo objeto principal era a legalidade da limitação temporal de internação em
contrato de prestação de serviço médico hospitalar.

3 – Restou claro no
decisum
embargado que a limitação imposta no contrato de prestação de serviço médico hospitalar firmado entre os litigantes, independeria da incidência da Lei n. 9.656/1998, visto que a abusividade da limitação temporal para a internação do beneficiário é entendimento prevalecente na jurisprudência pátria, consoante Súmula 302 do STJ.

4 – C
onsiderando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5 – A legislação processual civil consagra a possibilidade de prequestionamento implícito, sendo dispensável a expressa manifestação do relator para sua efetivação, nos termos do art. 1.025
do
CPC
.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Improvido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 04 de fevereiro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL N. 0049447-49.2009.8.14.0301

EMBARGANTE:
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

ADVOGADO:
STELLA FERREIRA DA SILVA – OAB/PA 17.618

EMBARGADO:
FERNANDO DE JESUS SOARES DOS SANTOS

ADVOGADO:
CLAYTON DAWSON DE MELO FERREIRA – OAB/PA 14.840

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

interposto por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face de
FERNANDO DE JESUS SOARES DOS SANTOS
e do
V. ACÓRDÃO DE ID.
1871610
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – SÚMULA 608 DO STJ – NÃO RETROATIVIDADE DA LEI N. 9.656/1998 – ADI 1931/DF – REVISÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA – POSSIBILIDADE – ARTS. 6º E 51, §1º, INCISOS II E III DO CDC – LIMITAÇÃO TEMPORAL DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 302 DO STJ – ABUSIVIDADE CONSTATADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a parte então apelante
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
embargos de declaração (ID.
1915988
).

Alega que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto
possibilidade de coparticipação nas hipóteses de internações psiquiátricas, assim disciplina o art. 22, inciso II, ‘a’ e ‘b’ da Resolução Normativa 387/2015.

Aduz, ainda, que haveria omissão quanto a ausência de abusividade na cláusula de coparticipação e de ilegalidade na aplicação do art. 16 da Lei 9656/1998.

Argui, ainda, a necessidade de prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso nos Tribunais superiores.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento do presente embargo de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
2387066
).

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Novo Diploma Processual Civil, visto a vergasta decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a suposta omissão do decisum embargado quanto a possibilidade de coparticipação nas
internações psiquiátricas
;
ausência de abusividade na cláusula de coparticipação e de ilegalidade na aplicação do art. 16 da Lei 9656/1998.

Consta das razões deduzidas pela ora embargante que a decisão colegiada teria sido omissa quanto
possibilidade de coparticipação nas hipóteses de internações psiquiátricas, assim disciplina o art. 22, inciso II, ‘a’ e ‘b’ da Resolução Normativa 387/2015; bem como quanto a ausência de abusividade na cláusula de coparticipação e de ilegalidade na aplicação do art. 16 da Lei 9656/1998.

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §
1
º.

No caso
sub examine,
a empresa embargante aduz inicialmente a existência de omissão no
decisum
embargado
quanto
possibilidade de coparticipação nas hipóteses de internações psiquiátricas, assim disciplina o art. 22, inciso II, ‘a’ e ‘b’ da Resolução Normativa 387/2015; bem como quanto a ausência de abusividade na cláusula de coparticipação e de ilegalidade na aplicação do art. 16 da Lei 9.656/1998.

Inicialmente, destaca-se que a possibilidade ou não de coparticipação nas hipóteses de internações psiquiátricas não constituía matéria pertinente na lide, cujo objeto principal era a legalidade da limitação temporal de internação em
contrato de prestação de serviço médico hospitalar.

Desse modo, restou claro no
decisum
embargado que a limitação imposta no contrato de prestação de serviço médico hospitalar firmado entre os litigantes, independeria da incidência da Lei n. 9.656/1998, visto que a abusividade da limitação temporal para a internação do beneficiário é entendimento prevalecente na jurisprudência pátria, consoante Súmula 302 do STJ.

STJ –

Súmula 302
.

É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.

Acerca da matéria, restou consignado na decisão embargada:

“[...]

Na verdade, a recusa do plano de saúde ao custeio integral da assistência médico-hospitalar a que estava obrigado origina significativo desconforto ao beneficiário, aumentando ainda mais o estado de aflição ao qual se encontra em razão da sua enfermidade.

Ademais, é sabido que a finalidade social do contrato de plano de saúde é restabelecer a saúde do contratante diante de quaisquer situações desfavoráveis, condição ínsito ao dever de boa-fé que deve existir entre os contratantes, não sendo razoável a eventual interrupção do tratamento/internação em decorrência de limitação temporal ao fornecimento destes.

[...]

Dessa forma, abusiva revela-se a Cláusula n. 39, insculpida no
contrato de prestação de serviço médico hospitalar firmado entre os litigantes (ID.
813514), que limita em 30 (trinta) dias no lapso de 12 (doze) meses, o período de internação custeado pela operadora de plano de saúde apelante ao beneficiário apelado, o que, de maneira
transversa, se constitui na denegação de assistência médica imprescindível à perficiente recuperação do paciente, acarretando profundo desequilíbrio contratual, impondo-se sua desconstituição em observância aos
arts. 6º e 51, §1º, incisos II e III do CDC e a Súmula 302 do STJ”.

Ademais, considerando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2. O acórdão que julgou o agravo interno apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes solução jurídica diversa da pretendida pela embargante, atendendo-se, assim, ao disposto previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

No
que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito, sendo dispensável a expressa manifestação do relator para sua efetivação, senão vejamos:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Destarte, inexiste contradição, omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 20/02/2020